Tribunal: TJBA
Processo: 8004022-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004022-15.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TAMARA LORDELO LEITE CALDAS PEREIRA Advogado(s): KAROLINE FRANCA BASTOS CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA Nº 01/2014. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. TEMA 683 DO STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO IMOTIVADA DEMONSTRADA. MANDADO DE SEGURANÇA Nº8000783.45.2017.805.0000 JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE (LEADING CASE). DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. AUTORA/APELANTE COMPROVA TER SE CLASSIFICADO NA POSIÇÃO 658ª. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ajuizamento de ação após o término do prazo de validade de concurso público não caracteriza caducidade, decadência ou falta de interesse processual. Preliminar do Estado da Bahia rejeitada; 2. Restando comprovada a aprovação da autora na 658ª posição, do concurso do Edital TJBA nº01/2014, para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, deve ser aplicado o leading case firmado pelo Tribunal Pleno desta e. Corte, no julgamento do mandado de segurança nº8000783.45.2017.805.0000; 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº8004022-15.2021.8.05.0001, na qual figuram como apelante, TAMARA LORDELO LEITE CALDAS PEREIRA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AS6